Tribunal: STF
Processo: RE 274383
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO.
INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. EMENDA PELO PODER
LEGISLATIVO. AUMENTO DE DESPESA.
1. Norma municipal que confere
aos servidores inativos o recebimento de proventos integrais
correspondente ao vencimento de seu cargo. Lei posterior que
condiciona o recebimento deste benefício, pelos ocupantes de cargo
em comissão, ao exercício do serviço público por, no mínimo, 12
anos.
2. Norma que rege o regime jurídico de servidor público.
Iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Alegação de
inconstitucionalidade desta regra, ante a emenda da Câmara de
Vereadores, que reduziu o tempo mínimo de exercício de 15 para 12
anos.
3. Entendimento consolidado desta Corte no sentido de ser
permitido a Parlamentares apresentar emendas a projeto de iniciativa
 privativa do Executivo, desde que não causem aumento de despesas
(art. 61, § 1º, "a" e "c" combinado com o art. 63, I, todos da
CF/88). Inaplicabilidade ao caso concreto.
4. Se a norma impugnada
for retirada do mundo jurídico, desaparecerá qualquer limite para a
concessão da complementação de aposentadoria, acarretando grande
prejuízo às finanças do Município.
5. Inteligência do decidido pelo
 Plenário desta Corte, na ADI 1.926-MC, rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
6. Recurso extraordinário conhecido e improvido.